Tribunal: TJSP
Processo: 1000376-71.2025.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acolhimento parcial de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por prejuízos morais – Desconto de valores em conta corrente, não autorizados - Contratação não provada – Indenização deferida, por dano moral de pequena repercussão, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença alterada – Sucumbência integral da ré -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acolhimento parcial de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por prejuízos morais – Desconto de valores em conta corrente, não autorizados - Contratação não provada – Indenização deferida, por dano moral de pequena repercussão, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença alterada – Sucumbência integral da ré - Recurso da autora provido, em parte, negada guarida ao oposto pela ré.